Tribunal: TJDFT
Processo: 0721386-13.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0721386-13.2023.8.07.0020 RECORRENTE: CREUSA JOSÉ FERREIRA DE AZEVEDO RECORRIDOS: NU PAGAMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Empréstimo consignado fraudulento. Contratos declarados nulos. Restituição parcial de valores. Repetição em dobro. Indenização por dano moral afastada. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos e inexistência dos débitos, condenar os réus a restituírem em dobro os valores descontados, indenizar danos morais em R$ 5.000,00 e pagar honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão 2. A questão em exame consiste em saber se (i) a contratação dos empréstimos é válida; (ii) se há responsabilidade da apelante na fraude sofrida pela apelada por ocasião da devolução dos valores creditados em sua conta; (iii) se os valores debitados devem ser restituídos, e, em caso positivo, de forma simples ou em dobro; e (iv) se há dano moral a ser indenizado. III. Razões de decidir 3. Apenas um dos contratos de empréstimo foi apresentado nos autos, sendo que este não teve sua autenticidade comprovada. O nível de confiança sobre a identidade e manifestação de vontade da assinatura eletrônica não é absoluta, as divergências apontadas, a impugnação feita pela parte e a inversão legal do ônus, impõe à instituição financeira o encargo de comprovar a autenticidade dos contratos. A ausência de comprovação da validade dos contratos conduz à declaração de sua nulidade por inexistência de manifestação válida de vontade, cabendo o retorno das partes ao estado anterior. 4. A transferência de valor a terceiro desconhecido da instituição financeira e a sua revelia, em regra, atrai a culpa exclusiva do consumidor para o evento danoso. No entanto, as peculiaridades do caso ensejam a culpa concorrente, em razão da ausência de comprovação da manifestação da vontade da consumidora para a contratação dos empréstimos, circunstância que indica que a instituição financeira também se descuidou e, somada a conduta da consumidora, resultou na concretização da fraude. 5. A restituição em dobro pressupõe três requisitos: (i) cobrança indevida, (ii) pagamento da quantia indevida e (iii) não ocorrência de engano justificável por parte de quem cobra. A cobrança foi indevida, porquanto a manifestação de vontade da apelada não foi comprada, os valores referentes às parcelas de cada empréstimo foram descontados da conta da apelada e a instituição financeira não demonstrou engano justificável. 6. No que tange ao dano moral, não há excepcionalidade que justifique a presunção do dano e a apelada não logrou comprovar o dano suportado. Além disso, observa-se que a fraude só foi concluída, em razão de sua própria conduta, portanto, incabível falar em dano moral. IV. Dispositivo e tese 7.Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: “1. A ausência de comprovação da autenticidade e validade de contrato eletrônico impõe a sua nulidade por inexistência de manifestação válida de vontade.”; “2. A restituição de valores creditados indevidamente deve considerar a contribuição das partes para o evento danoso, permitindo a repartição proporcional do prejuízo.”; “3. A restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida quando configurada a cobrança indevida sem engano justificável.”; “4. O dano moral não se presume quando a conduta do consumidor contribui decisivamente para o evento danoso.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 429, II, 1.005, e 1.012, § 3o; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei 14.063/2020, art. 4o, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020; REsp 1.993.772-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 07/06/2022, DJe 13/06/2022; TJDFT, Acórdão 1806075, 0703461-49.2023.8.07.0005, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, julgado em 24/01/2024, DJe 05/02/2024. A recorrente, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, aponta vilipêndio aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXXII, 170, inciso V, e 230, todos da Constituição Federal, insurgindo-se contra a imposição do ônus da prova à consumidora, além de desconsiderar a hipervulnerabilidade da pessoa idosa. Assevera que foi atenuada a responsabilidade do banco, a qual deve ser objetiva. Afirma que determinar que a vítima da fraude suporte sozinha as consequências de uma estrutura falha, acaba por comprometer o sentido de existência digna. Sustenta, ainda, que devem ser considerados o impacto econômico, decorrente de descontos indevidos em benefícios previdenciários, e os danos morais causados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo extraordinário não merece prosseguir no tocante ao indicado malferimento aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXXII, 170, inciso V, e 230, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016